Tribunal: TJMT
Processo: 1009201-78.2021.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-22
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009201-78.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[REINALDO SIGOLI JUNIOR - CPF: 045.330.531-81 (RECORRENTE), TAMIRIS NUNES DUALIBI - CPF: 735.833.241-53 (ADVOGADO), RICARDO SALDANHA SPINELLI - CPF: 027.163.361-13 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Composição Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS- PRESIDENTE 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1009201-78.2021.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Cristo Rei em Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Recorrido(s):

Reinaldo Sigoli Junior

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

22 de outubro de 2021

E M E N T A:

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. PEDIDO DE LIGAÇÃO NOVA. DEMORA INJUSTIFICADA PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO. PRAZO EXACERBADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

A demora injustificada para atender a solicitação do consumidor em proceder a ligação nova, configurara falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral, em razão dos transtornos, sensação de impotência e aborrecimentos sofridos.

Recurso improvido.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Ante o exposto,

OPINO pela PROCEDÊNCIA da pretensão formulada na inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, para:

- Ratificar os efeitos da tutela deferida (Id 51770229);

- CONDENAR a Reclamada ao pagamento no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais
,
corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir desta data, e acrescidos de juros de 1% ao mês, contados da citação.

Sem custas e honorários advocatícios, em razão do disposto nos arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95..”

O Autor alega que adquiriu um imóvel e em 25/02/2021 solicitou a Reclamada que fosse efetuada uma ligação nova de energia no local.
Na ocasião, foi-lhe informado que a solicitação (instalação da UC e ligação de energia) seria realizada no prazo de 05 dias (sendo 03 dias para realizar a vistoria e 02 dias para realizar a ligação), sendo que tal prazo que não foi cumprido. Buscou informações ainda quanto a solicitação em 15/03/2021, 16/03/2021 e em 18/03/2021 formulou reclamação administrativa no PROCON, também sem sucesso.

Na contestação, a Reclamada alega a perda superveniente do interesse de agir, visto que a ligação da energia foi realizada em 26/03/2021; ausência de ato ilícito praticado pela empresa de energia e ausência de dano moral indenizável.

No presente caso restou comprovado que o Autor solicitou que fosse providenciada uma ligação de energia em seu imóvel recém adquirido em 25/02/2021, sendo que segundo informações da própria empresa, esta ligação somente ocorreu em 26/03/2021, após ordem judicial determinando a ligação.

O art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe, in verbis:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Assim, o Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

A meu ver os fatos descritos neste feito configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral, em razão dos transtornos, sensação de impotência e aborrecimentos sofridos, levando em consideração o fato do Autor ter tentado por diversas formas resolver o problema administrativamente, inclusive realização reclamação administrativamente no PROCON, sem sucesso.

No que concerne ao
quantum
indenizatório, entendo que a sentença não merece reparos, visto que em consonância com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

Quanto a correção monetária, entendo que não há interesse recursal, já que a sua incidência foi determinada a partir da data do seu arbitramento.

No tocante aos juros moratórios, o colendo Superior Tribunal de Justiça vem reiteradamente decidindo, que no caso de responsabilidade contratual, os juros de mora fluem a partir da citação e não da data da sentença conforme pleiteado pela Recorrente. (
AgRg no AREsp 261.321-MG, J. 18.12.2012
;
AgRg no AREsp 1.116.569-ES, J. 21.02.2013
;
AgRg no AREsp 268.346-MS, J
.
12.03.2013
;
AgRg no AREsp 628.377-RS, J. 21.03.2013
).

Ante ao exposto
, conheço do recurso, porém
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Fixo honorários advocatícios em 15% do valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2021